Tribunal: TJES
Processo: 0002264-06.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002264-06.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENNER CEZAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESACATO - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC n. 706.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.), sendo este o caso dos autos, já que a apelante não logrou êxito em desqualificar a versão trazida pelos agentes, prestados de forma coesa. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor. Na hipótese, a promessa fora direcionada às vítimas, levando-as a denunciar os atos praticados pela apelante, a buscar proteção policial. Outrossim, a apelante desacatou os agentes no exercício da função pública ao proferir contra os mesmos palavras de baixo calão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002264-06.2021.8.08.0050

APELANTE: BRENNER CEZAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENNER CEZAR DA SILVA - nome social Alice
, em face da r. sentença prolatada pelo MM . Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana que o condenou nas sanções do artigo 147 e 331 do CP, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

Em suas razões pugna por sua absolvição.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 14h40min, dentro da Unidade Prisional, Complexo de Viana, Alice desacatou o inspetor Flávio Teixeira, no exercício de sua função, e ameaçou causar- lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o inspetor foi até a cela na qual Alice estava detida para entregar medicação, solicitando que levantasse da cama e fosse até a porta da cela, momento em que esta passou a desacatá-lo, dizendo: “quem é você para me acordar; você não é ninguém, você é um simples DT, que não tem autorização para entregar medicação, muito menos para me acordar”.

Ato contínuo, o chefe de equipe da unidade prisional foi solicitado na galeria, advertindo-a, porém, Alice permaneceu debatendo e desrespeitando os inspetores, ameaçando-os ao dizer que “cadeia não é perpétua e uma hora sairia, para que os inspetores cuidassem de suas famílias."

A
materialidade
dos crimes está provada pelos Boletins de Ocorrência e a
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

A
apelante negou os fatos praticados
, dizendo que o agente Teixeira se recusou a entregar a medicação a sua colega de cela, tendo falado com ele que não era enfermeiro, momento em que este lhe disse que ela era abusada e chamado os agentes Carlos, Gustavo e Gelson. Menciona que os agentes pediram para que colocasse suas roupas e assim o fez, pediu para ser algemada pela frente e eles queriam algemá-la para trás e como tem uma platina na mão, eles passaram a torcer o seu braço, fazendo “passo do ganso”, tendo se abaixado e o agente empurrou sua cabeça contra uma grade, ferindo seu supercílio. Segue relatando que disse aos agentes que não era uma pessoa largada, que tinha família e que esta correria atrás do prejuízo, tendo relatado a sua mãe os fatos e esta fora até o Ministério Público denunciar, pois os agentes agridem os detentos e sofre homofobia.

Por sua vez, as vítimas,
os AGT/SEJUS Carlos Eduardo Castelo; Gustavo Maia Costa e Gelson Schroepfer
foram uníssonos em afirmar que a apelante, ao ser acordada para tomar a medicação, que deve ocorrer na presença dos inspetores, passou a desacatar o Inspetor Texeira, sendo necessário o apoio de Carlos, Gustavo e do chefe de setor Gelson. Ao ser determinada a sua saída da cela, permaneceu desacatando os mesmos e passou a ameaçar os agentes, dizendo que não tinha nada a perder e que seus familiares tomassem cuidado.

O STJ possui o entendimento pacificado de que o “
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(AgRg no HC n. 706.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.), sendo este o caso dos autos, já que a apelante não logrou êxito em desqualificar a versão trazida pelos agentes, prestados de forma coesa.

Sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

No caso, a promessa fora direcionada às vítimas, levando-as a denunciar os atos praticados pela apelante.

Outrossim, a apelante desacatou os agentes no exercício da função pública ao proferir contra os mesmos palavras de baixo calão.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.